Tribunal: TJDFT
Processo: 0746284-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização promovida por passageiro contra a Companhia Aérea em decorrência dos desdobramentos do fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho (POA), em Porto Alegre/RS, durante evento climático com elevando volume de chuvas no mês de maio de 2024. Aduziu o passageiro que a requerida não procedeu a remarcação de seu voo, alterando o destino de saíde de Porto Alegre/RS para o Florianópolis/SC, porque falha operacional, uma vez que foi registrado indevidamente no-show no trecho de voo São Paulo/Brasília.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.059,35, referente à compra de novo bilhete e um dia de diária de hotel. O pedido de dano moral foi julgado improcedente.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se é devida indenização pela falha na remarcação do bilhete aéreo.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, decorrente da impossibilidade de remarcação de bilhete aéreo durante evento climático com enorme volume de chuvas em Porto Alegre/RS, ocorrido em maio de 2023, local de partida do voo originário com destino a Brasília e conexão em São Paulo.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu que a impossibilidade de remarcação do bilhete aéreo foi provocada por falha nos sistemas da Companhia Aérea, que registrar check-in e no-show no trecho São Paulo/Brasília.
7. Lado outro, as razões recursais repetem a peça de defesa, valendo-se da mesma argumentação, e questionando o marco inicial da correção monetária e dos juros de mora de suposta condenação por dano moral que não existiu. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença.
8. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.